Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736604-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOMINIO ENGENHARIA S/A contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0019430-07.2016.8.07.0001), que tem como exequente MARCELO JAIME FERREIRA e executados EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME e RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do leilão dos imóveis indicados no ID 102172651 (ID 106211744): “Vistos, Pedido incidental de suspensão de leilão pelo terceiro interessado DOMÍNIO ENGENHARIA S/A, id 106145456, ao argumento de que indisponibilidade determinada em relação aos imóveis constante do edital de id, confirmada em sede de apelação, estaria a impedir o leilão noticiado. No seu entender o comportamento da executada de condescender com transação em relação a imóveis bloqueados em segunda instância por divida comum com a interessada, mas nada fazer para impedir a constrição por dívidas comuns conformaria fraude à execução. E, no mesmo sentido, disse que outros que restaram arrematados o foram por parentes da parte executada. Ao final postulou: “a) o sobrestamento/suspensão de qualquer penhora e da arrematação de qualquer dos imóveis abrangidos pelas decisões judiciais do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001, inclusive dos leilões agendados para o dia 19.10.2021 e 22.10.2021; b) caso esse MM. Juízo entenda pela continuidade dos leilões agendados, requer que sua realização só seja concretizada após autorização da Desembargadora relatora do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001; c) na remota hipótese desse MM. Juízo manter o leilão, o que se admite por dialética face a gravidade dos fatos de plano comprovados, em observância ao dever de lealdade processual, que conste no edital do leilão ou que se advirta aos possíveis arrematantes que os dois imóveis que irão a leilão estão com bloqueio judicial decretado, desde 11.04.2018, pela 23a Vara Cível, nos autos da ação cautelar no 2015.01.1.124966-0 e que servem de garantia prévia a outro processo judicial”. É a síntese do necessário. DECIDO. A indisponibilidade – medida genérica – e a penhora – medida específica – não se confundem. A primeira, com o objetivo de evitar o desfazimento patrimonial pelo próprio devedor. A segunda, ao contrário, contra a vontade do devedor, a pedido do credor, ainda que haja a concorrência de outros credores. Logo, ainda que indiretamente a penhora, o leilão e eventual arrematação frustrem a perspectiva de cumprimento exitoso em favor do terceiro interessado, não pode este impedir que outro credor devidamente munido de título executivo judicial também pretenda excutir o patrimônio do devedor comum. Não há assim prejudicialidade em relação à indisponibilidade anterior e penhora posterior. Não há preferência legal. Não há desrespeito à coisa julgada. Se os imóveis objeto de transação na segunda instância não coincidem com os constantes do edital, sem cabimento condicionar o leilão à autorização da “Desembargadora relatora do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001”. Eventual arrematação se contextualizará como modo originário de aquisição da propriedade. Portanto, repiso, por ausência de fundamento legal, se a penhora se tratou de constrição regular – o menos -, o leilão e a arrematação – o mais – prescindem de qualquer menção à indisponibilidade anterior. Reitero que a indisponibilidade não equivale à penhora. O princípio da anterioridade no caso de penhoras paralelas – pelo instituto da prelação – e isso se considerando ainda a paridade dos créditos concorrentes – nortearia a distribuição do produto da arrematação. Quanto à alegação de eventual fraude à execução por arrematação simulada, nada há a prover quanto aos imóveis que apenas potencialmente poderão ser arrematados. Tal fraude em relação a outros imóveis não contamina a arrematação que ainda não ocorreu. Em apoio, os precedentes seguintes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE BLOQUEIO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO. I. Decisão judicial que determina o bloqueio do registro de atos de disposição pelo proprietário não tem o condão de impedir a penhora e expropriação do imóvel ao qual se refere. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1365942, 07402731320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTERIOR REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE POR JUÍZO DIVERSO. ADJUDICAÇÃO/ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A indisponibilidade do bem se opera apenas em desfavor do devedor, visando impedir a dilapidação voluntária do seu patrimônio. Não obsta, portanto, a realização de adjudicação/alienação para pagamento de credores que tenham em seu favor penhora constituída. 2. O decreto de indisponibilidade na justiça federal não impede a realização de atos expropriatórios na justiça comum, desde que resguardado eventual direito de credor preferencial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 07032624720208070000, 5a T. rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 19/5/2020). Deste modo, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão dos imóveis indicados no ID Num. 102172651. Intime(m)-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão agravada desrespeita a determinação judicial decidida no acórdão do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001, que confirmou a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação principal, para anular a rescisão do contrato realizada pelas rés e condená-las ao pagamento de 90,96% de 56,1% dos 261 lotes, deduzindo-se os valores já recebidos pela autora e mantendo os bloqueios dos lotes deferidos. Alega que diversos lotes penhorados vêm sendo transacionados por meio de leilão judicial, a despeito de decisões judiciais anteriores de indisponibilidade averbadas no cartório de registro de imóveis. Aduz que as averbações relativas à indisponibilidade são realizadas com o objetivo de conferir segurança jurídica e publicidade advindas dos registros públicos, permitindo que a pessoa que tenha acesso a matrícula saiba não só que o bem encontra-se com gravame e também indisponível. Assevera que o agravado Marcelo Jaime, sob o fundamento de não localizar novos bens, requereu penhora posterior de bens já gravados por intermédio de determinação judicial, cujo fundamento à época para deferimento do pedido, foi de que a anotação na matrícula do imóvel não vedaria a penhora. Sustenta que o registro da arrematação não acarretará automático cancelamento direto da restrição, que seguirá averbada até que o órgão que a decretou solicite cancelamento, ou seja, cabe ao arrematante buscar o levantamento das constrições perante os juízos que as determinaram. Acrescenta que a Desembargadora Fátima Rafael, relatora do acórdão que manteve o bloqueio dos imóveis, sempre foi instada a decidir e autorizar a liberação de cada lote. Narra que o juízo de primeiro grau deveria, antes de publicar edital de leilão, buscar a autorização do juízo que determinou a ordem de indisponibilidade. Pondera que além do indeferimento do pedido de suspensão do leilão, a agravante não foi intimada para se pronunciar sobre as arrematações realizadas nos lotes 03 e 17 e, consequentemente, dos possíveis cancelamentos do bloqueio registrado na respectiva matrícula dos imóveis. Insiste que os leilões judiciais de diversos bens foram realizados durante o curso da execução, a despeito das decisões judiciais que vedaram qualquer transação, afigurando-se latente a fraude à execução, somada à provável inexistência de outros bens suscetíveis de penhora. Esclarece que um dos arrematantes dos primeiros lotes leiloados é marido da neta da sócia de uma das Agravadas, bem como que os pagamentos pelos imóveis estão sendo realizados pelo irmão e pela filha da mesma sócia, em evidente fraude à execução. Justifica que a parte executada, além de não se opor à utilização dos imóveis para pagamento de débito próprio cobrado naqueles autos e à atualização com excesso à execução, passou a adquirir indiretamente os mesmos imóveis, que havia indicado irregularmente à penhora, e que foram, portanto, indevidamente leiloados. Conclui que o perigo na demora está presente na possibilidade de que os valores sejam efetivamente levantados pelo exequente, ora agravado, também envolvido na fraude à execução. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a penhora, arrematação e levantamento dos valores de qualquer dos imóveis abrangidos pelas decisões judiciais do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001, inclusive dos lotes 03 e 17, objetos dos leilões do dia 19.10.2021 e 22.10.2021, até o julgamento do recurso e, no mérito, requer seja tornada sem efeito, e subsidiariamente cancelada, toda e qualquer penhora dos referidos imóveis (ID 30742950). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 30742954). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a decisão de ID 9245666 (fls. 1150 dos autos físicos) do proc. no 0007337-12.2016.8.07.0001, a liminar na ação cautelar foi deferida e reafirmada nos seguintes termos: “Processo 2015.01.1.124966-0 A parte autora aduz às folhas 736/738, que a decisão que deferiu a medida liminar não tem o condão de impedir a venda dos imóveis. De fato, assiste razão a parte, sendo que ao se impor a requerida uma obrigação de não fazer sob pena de multa no caso de descumprimento foi justamente o que se objetivava ao deferir a medida cautelar pleiteada. Segue decisão abaixo em seu inteiro teor. “(...) Presente, portanto, os requisitos, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar às requeridas RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MONTE BRASÍLIA, por si ou por meio de interposta pessoa, que se abstenham de realizar transações em relação a qualquer dos lotes remanescentes no empreendimento Máximo Garden, decorrentes do contrato de parceria firmado com a autora DOMINIO ENGENHARIA S.A., até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada ato contrário à presente decisão. Fica, a parte autora, autorizada a, querendo, averbar a presente decisão na matrícula dos imóveis.” Saliento ainda, o fato de que a referida decisão não foi objeto de recurso pela parte requerente, ou seja, se encontra preclusa. Ademais, a medida adotada se mostra mais do que suficiente para salvaguardar o direito da parte requerente até que se decida o processo principal. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO de modificação da medida cautelar.” -g.n. Como se observa acima, não houve bloqueio da matrícula do imóvel, nem mesmo qualquer constrição judicial diretamente ao bem, mas apenas a imposição às partes de obrigação de não fazer, consistente em se absterem de realizar transações “sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada ato contrário à presente decisão”. Observe-se que a decisão é clara ao confirmar a alegação da parte autora de que “a decisão que deferiu a medida liminar não tem o condão de impedir a venda dos imóveis”. Ressalte-se, ainda, que a decisão, que “se encontra preclusa” deixou como mera liberalidade à autora a possibilidade de averbação na matrícula do imóvel quando disse que “fica, a parte autora, autorizada a, querendo, averbar a presente decisão na matrícula dos imóveis.” Dessa forma, não há desrespeito às decisões judiciais anteriores, nem mesmo necessidade de submeter ao juízo da causa originária apreciação a respeito de penhora e leilão de imóvel, visto que a decisão foi clara ao afirmar que se trata apenas de obrigação de não fazer às partes e não de bloqueio judicial ou penhora como faz crer a agravante. A decisão judicial veda a realização de transação entre as partes diretamente, por isso, nem a penhora nem a alienação decorrente do leilão judicial representam, obviamente, descumprimento da decisão liminar. Ademais, a aquisição de imóvel mediante leilão não representa fraude à execução, visto que outras pessoas também tiveram a oportunidade de participar do certame. Por isso, não há óbice à neta da executada participar do leilão e arrematar o bem, assim como qualquer outro interessado que cumpra todas as formalidades legais, conforme se observa das certidões de 1o leilão positivo dos lotes 03 e 17 (IDs 106440662 e 106440664). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem (cumprimento de sentença no 0019430-07.2016.8.07.0001) bem como ao processo principal no 0007337-12.2016.8.07.0001, sem necessidade de informações. Intime-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator